Tribunal: STF
Processo: ADI 1353
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: § 4º DO ART. 28:
NORMA INCONSTITUCIONAL: DESOBEDIÊNCIA AOS LIMITES DO PODER
CONSTITUINTE DECORRENTE.
1. Configura-se inconstitucional a norma da Carta Estadual
que não observa o comando do art. 2º c/c o art. 61, § 1º, II, "a",
da Constituição Federal, ao estatuir concessão de vantagens
pecuniárias a servidores públicos, porquanto em desobediência aos
limites do poder constituinte  decorrente.
2. Pedido de medida cautelar deferido.